Tribunal: TJBA
Processo: 8018014-41.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018014-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REBECA DO NASCIMENTO TAVARES e outros Advogado(s): LUCAS TORRES DE ALBUQUERQUE IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO CONSITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO. ESTUDANTE APROVADO EM VESTIBULAR NO CURSO DE PEDAGÓGIA. EXAME SUPLETIVO, PARA FIM DE OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO 2° GRAU. MENOR DE 18 ANOS. COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO - CPA. REPROVAÇÃO EM UMA DISCIPLINA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA. PREVISÃO REGULAMENTAR. LIMINAR DEFERIDA, ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP Nº 1.945.851/CE (TEMA 1.127). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8018014-41.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante, R. N. T., e, como impetrado, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator